Tribunal: TJES
Processo: 5019121-88.2023.8.08.0012
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2025-03-11

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5019121-88.2023.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: VERA LUCIA DE ALMEIDA CARDOSO
RECORRIDO: UNIAO SEGURADORA S.A. - VIDA E PREVIDENCIA
RELATOR(A):
GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
ROCESSO Nº
5019121-88.2023.8.08.0012

RECORRENTE:
VERA LUCIA DE ALMEIDA CARDOSO.

RECORRIDO:

UNIÃO SEGURADORA S.A. - VIDA E PREVIDÊNCIA.

PROJETO DE VOTO

Relator - Dr. Grécio Nogueira Grégio

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Defiro à parte recorrente o benefício da gratuidade de justiça.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. RELAÇÃO DE CONSUMO. SEGURO. CONTRATAÇÃO COMPROVADA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO NÃO CARACTERIZADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1.
Trata-se de ação ordinária, na qual a parte autora, em síntese, alega ter sido surpreendida com descontos mensais promovidos pela ré em sua conta bancária e relativos ao contrato de seguro formalizado em seu nome. Aduz que não anuiu com a contratação e tampouco autorizou os descontos na sua conta poupança. Afirma que ajuizou reclamação administrativa perante o PROCON objetivando o ressarcimento do valor descontado, mas a tentativa restou fracassada.

2.
A sentença julgou improcedente o pedido inicial.

3.
Recurso interposto pela parte autora, alegando que mesmo que tivesse restado devidamente comprovada nos autos a contratação do serviço, ainda assim seria evidente a falha na prestação do serviço por parte da recorrida, já que claramente não tem ciência dos termos da contratação. Aduz que por ter tido seus rendimentos diminuídos devido a uma cobrança não reconhecida, deve a recorrida prestar a restituição do débito efetuado indevidamente da sua conta.

4. Confirmam-se as razões de decidir do MM. Juízo da origem, na medida em que
conforme a regra de distribuição do ônus da prova, estampada no art. 373 do CPC, à parte autora incumbe a prova constitutiva do seu direito e ao réu a prova de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor. Observo que não se sustentam as alegações de que não anuiu e não tinha conhecimento desse produto ofertado no ato da contratação com a instituição financeira. Não vislumbro qualquer arbitrariedade, falha na prestação do serviço, desrespeito ou conduta indigna com o consumidor. Frise-se que, inclusive, não há qualquer divergências nos dados da autora.

5. Isto posto,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter a sentença
por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46 da Lei n.º 9.099/95, e do Enunciado número 11 das Turmas Recursais.

6.
Condenação da parte autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em R$300,00 (trezentos reais), suspensa, todavia, em razão do benefício da AJG concedida.

MARCOS AURELIO SOUSA JUNIOR

Juiz Leigo

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO –
Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de projeto de voto elaborada pelo Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)